Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-07.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – HORAS EXTRAS – JORNADA DE 12H DE TRABALHO POR 36H DE DESCANSO – JORNADA QUE NÃO EXCEDE 40 HORAS SEMANAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000848-07.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA DANIELA FERREIRA - CPF: 006.308.141-55 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA REGO DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 353.053.041-72 (RECORRENTE), EDIVANA BORGES BALBINO - CPF: 031.154.511-48 (RECORRENTE), KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 593.672.021-72 (RECORRENTE), LUIZIANI MENEZES MARTINS - CPF: 002.019.481-17 (RECORRENTE), POLLYANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.986.171-33 (RECORRENTE), RAQUEL DOS SANTOS CASTRO - CPF: 834.399.861-87 (RECORRENTE), DIOGO RIBEIRO LIMA - CPF: 014.890.001-19 (RECORRENTE), MAESTER OLM - CPF: 887.518.481-04 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020